Tribunal: TJDFT
Processo: 0750355-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0750355-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: EDERSON MOREIRA ALVES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN objetivando a reforma da decisão proferida pela 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos de execução fiscal, indeferiu o pedido de renovação da indisponibilidade de ativos financeiros. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador